Tribunal: TJSP
Processo: 1075688-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Alegação do autor de que teve seu nome inscrito indevidamente pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Existência de débito em aberto comprovada e do relacionamento jurídico mantido pelo autor com o cedente do crédito – Sentença mantida.
- Litigância de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Alegação do autor de que teve seu nome inscrito indevidamente pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Existência de débito em aberto comprovada e do relacionamento jurídico mantido pelo autor com o cedente do crédito – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé – Manutenção – Autor que alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) – Litigância de má-fé configurada – Sentença mantida.

Recurso não provido.